Tribunal: TJMT
Processo: 0026242-17.2005.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026242-17.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DROGARIA CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 14.913.255/0001-50 (APELADO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, declarando a nulidade da certidão de dívida ativa e extinguindo o processo, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o proveito econômico. A parte apelante requer a redução da verba honorária pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O benefício da redução previsto no artigo 90, § 4o, do CPC exige o reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido, com cumprimento imediato da obrigação.

4. No caso, não houve reconhecimento espontâneo da pretensão nem comprovação de cumprimento integral da obrigação pela Fazenda Pública, que apenas alegou prescrição intercorrente sem demonstrar o cancelamento da certidão de dívida ativa, razão pela qual é inaplicável a redução da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no artigo 90, § 4o, do CPC, exige o reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido, acompanhado do cumprimento da obrigação.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, § 11, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 0017327-85.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.2.2025, publicado no DJe em 14.2.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0026242-17.2005.8.11.0041 proposta contra
DROGRARIA CUIABÁ LTDA. – ME
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, afim de declarar a nulidade da certidão de dívida ativa n. 000429/05-A.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que é devida a redução da verba honorária pela metade, conforme prescreve o § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, diante do preenchimento dos requisitos para tanto.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a redução dos honorários advocatícios pela metade.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0026242-17.2005.8.11.0041 proposta contra DROGRARIA CUIABÁ LTDA. – ME, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, a fim de declarar a nulidade da certidão de dívida ativa n. 000429/05-A.

O mérito recursal reside na defesa de que deve ser observada a redução da verba honorária pela metade, na forma estabelecida no §4o do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Vejamos a redação do artigo 90, § 4o, do CPC:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
”

Na hipótese
sub judice
, observa-se que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade em 06.1.2023 (Id. 308954866), sustentando a inconstitucionalidade da exação. Posteriormente, em 11.6.2024, a Fazenda Pública pugnou pela extinção do feito, sob o argumento da prescrição intercorrente, sem acostar qualquer elemento comprobatório do cumprimento da prestação reconhecida.

Diante desse cenário, revela-se incabível a redução da verba honorária pela metade, haja vista que não houve reconhecimento imediato da procedência do pedido com o cumprimento integral e espontâneo da obrigação pela Fazenda Pública.

Ao revés, não houve o reconhecimento da procedência do pedido, visto que o pedido de extinção da Fazenda Pública deu-se sob fundamento diverso, tampouco houve o cumprimento integral e espontâneo da obrigação, na medida em que não há provas da retificação/cancelamento da certidão de dívida ativa. Tal postura caracteriza inequívoco descumprimento dos requisitos legais, afastando, por conseguinte, a aplicação do dispositivo legal que autoriza a redução da verba honorária.

A propósito:

“[...]
Tese de julgamento: “
A redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos de reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido, bem como o cumprimento da obrigação, sem qualquer demonstração de resistência
”.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0017327-85.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.2.2025, publicado no DJe em 14.2.2025).
[sem destaque no original].

Anoto, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio
in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por consequência, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025